Tribunal: TJSP
Processo: 1003877-43.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de exibição de documentos – Sentença de procedência, sem imposição de ônus sucumbencial – Inconformismo da autora – 1. Autora que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade dos encargos contratuais pactuados em contrato de financiamento imobiliário, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de exibição de documentos – Sentença de procedência, sem imposição de ônus sucumbencial – Inconformismo da autora – 1. Autora que postula a exibição de documentos para apurar a regularidade dos encargos contratuais pactuados em contrato de financiamento imobiliário, a fim de justificar ou evitar a propositura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil -2. Instituição financeira ré que, regularmente citada, apresentou a documentação que dispunha sobre o negócio jurídico firmado entre as partes. Homologação da prova produzida – 3. Verba honorária sucumbencial. Descabimento. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil, que não prevê imposição de ônus sucumbencial na via processual eleita – Sentença mantida – Recurso não provido.